Tribunal: TJSP
Processo: 1015733-67.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ofensas físicas e morais dirigidas à autora em seu local de trabalho - Sentença de procedência parcial – Insurgência da demandante pretendendo a majoração da indenização por dano moral de R$5.000,00 para R$10.000,00, no mínimo – Descabimento - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.